Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-68.2022.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000174-68.2022.8.11.0024
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
APELADOS: DEVANIL EMILIANO DA SILVA RODRIGUES E OUTROS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – MORTE DA SEGURADA – AÇÃO AJUIZADA PELO COMPANHEIRO DA FALECIDA E FILHOS – UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA – QUOTA PARTE CORRESPONDENTE AO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA GENITORA DA FALECIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Qualquer um dos herdeiros do de cujus poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente, somente ficando desobrigada a seguradora de pagar a indenização pretendida se demonstrar o pagamento integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-68.2022.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEVANIL EMILIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 035.066.331-98 (APELADO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), ROSY DA SILVA RODRIGUES - CPF: 052.306.271-07 (APELADO), LUCINETE EMILIANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 047.863.911-23 (APELADO), LEIDE EMILIANA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 038.281.941-17 (APELADO), JOACY EMILIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 062.650.761-83 (APELADO), JEOVA EMILIANO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 069.300.871-73 (APELADO), DAMASIO DE ALVARENGA - CPF: 903.727.351-34 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT

– MORTE DA SEGURADA –
AÇÃO AJUIZADA PELO COMPANHEIRO DA FALECIDA E FILHOS – UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA – QUOTA PARTE CORRESPONDENTE AO QUINHÃO HEREDITÁRIO DA GENITORA DA FALECIDA
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Qualquer um dos herdeiros do
de cujus
poderá pleitear a indenização do seguro DPVAT, em conjunto ou separadamente, somente ficando desobrigada a seguradora de pagar a indenização pretendida se demonstrar o pagamento integral de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1
000174-68.2022.8.11.0024

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
.

APELADOS:

DEVANIL EMILIANO DA SILVA RODRIGUES E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr
.
Renato J. de A. C. Filho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (
Causa Mortis
), ajuizada por
DEVANIL EMILIANO DA SILVA RODRIGUES
e
OUTROS
, que reconheceu a ilegitimidade ativa de Damásio de Alvarenga e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos demais autores, filhos da vítima Carmosina Lourença da Silva Moreira, falecida em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 14/07/2019.

Além disso, pelo princípio da causalidade, condenou a parte requerente
Damásio de Alvarenga

e a requerida

Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT S/A,

ambas sucumbentes,
no pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais eventualmente em aberto, assim como honorários advocatícios de sucumbência ao advogado da outra parte, obrigação daquela fixada no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado pela improcedência, suspendendo sua exigibilidade por força do art. 98, §6o, do CPC, e a obrigação desta – requerida – fixada no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da sua condenação, na forma do art. 85, §2o, do mesmo
Códex
.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa de Id. 343997364.

Irresignada, a apelante sustenta que os filhos são ilegítimos para receber o valor integral da indenização, pois existe suposto companheiro da vítima que pode futuramente comprovar sua condição de beneficiário.

Requer a reforma da sentença para limitar a condenação à importância de R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) aos filhos, reservando igual quantia ao suposto companheiro, com base na ordem de vocação hereditária e na legislação do DPVAT que prevê divisão de 50% (cinquenta por cento) ao cônjuge/companheiro e 50% (cinquenta por cento) aos demais herdeiros (Id. 343997367).

Sem contrarrazões, conforme decurso de prazo certificado em Id. 343997372.

Preparo recolhido (Id. 344157391).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
Damásio de Alvarenga
,
Jeova Emiliano da Silva Rodrigues
,
Joacy Emiliano da Silva Rodrigues
,
Leide Emiliana da Silva Rodrigues
,
Lucinete Emiliana da Silva Rodrigues
,
Rosileide Emiliana da Silva Rodrigues
e
Devanil Emiliano da Silva Rodrigues
ajuizaram a presente ação de cobrança em desfavor da seguradora, aqui recorrente, onde objetiva o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento de sua genitora, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, inicialmente reconhecendo a
ilegitimidade ativa de Damásio de Alvarenga
e
condenar a ora recorrente
ao pagamento da importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) aos demais autores, filhos da vítima Carmosina Lourença da Silva Moreira, falecida em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 14/07/2019.

Inconformada, a apelante requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar em parte a sentença, reconhecendo a ilegitimidade dos filhos para receberem o valor integral da indenização, a fim de que seja resguardada a quota parte do companheiro (50%), ou seja, R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), para o suposto companheiro Sr. Damásio de Alvarenga, caso comprove a sua legitimidade em outra ação.

Pois bem.

Assim, a tese recursal, naquilo que é essencial, parte da premissa de que o regime jurídico do DPVAT, para morte, impõe divisão do capital segurado entre cônjuge ou companheiro e herdeiros, e que, existindo a possibilidade de um companheiro, não se poderia liberar integralmente o valor aos filhos, sob pena de se prejudicar aquele que futuramente viesse a demonstrar sua legitimidade.

Por sua vez, a antítese, acolhida na origem, repousa no fato de que não se comprovou a união estável alegada, e, nessa ausência de prova, não se justifica reservar quota a quem não ostentou, nos autos, a qualidade jurídica de beneficiário, razão pela qual o pagamento deve seguir a condição de herdeiros demonstrada pelos filhos e a regra do DPVAT para o caso concreto.

O próprio sentenciante afirmou, com literalidade, que
“A certidão de óbito indica estado civil ‘solteira’ e não foi apresentada declaração do INSS ou qualquer outro documento hábil a comprovar a condição de companheiro”
(sic).

Complementou ainda estar
“Ausente nos autos prova da alegada união estável com a falecida”
, concluindo, logo após, que “
Considerando que não foi comprovada a união estável alegada por Damásio de Alvarenga, a indenização deve ser paga integralmente aos filhos da vítima
” (sic). de modo que o recurso, ao se limitar a sustentar uma “
possível existência
” futura de companheiro, não demonstra erro de julgamento quanto ao critério de distribuição no caso concreto, mas apenas tenta construir hipótese condicionada a prova não produzida, o que não basta para reformar sentença que decidiu com base no que efetivamente foi trazido aos autos.

A legitimidade ativa, nas ações de cobrança de seguro obrigatório em que houver o óbito da vítima, deve observar a regra descrita na Lei no 6.194/1974:

“Art. 4.o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil."

Diz o art. 792, do Código Civil:

“Art. 792.
Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário
, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge
não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.”

A ordem de vocação hereditária está assim delineada:

"Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I -
aos descendentes
,
em concorrência com o cônjuge sobrevivente
, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II -
aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge
;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais."

Estabelece, ainda, o artigo 1.723, do Código Civil, que é "
reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
".

Por se tratar de
solidariedade ativa
, qualquer um dos herdeiros possui legitimidade para, individualmente, exigir o pagamento integral da indenização de seguro obrigatório, nos termos do art. 267 do Código Civil,
litteris
:

“Art. 267. Cada um dos
credores solidários
tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação
por inteiro.
”

Por esta razão, o fato de os herdeiros apelados buscarem a cobertura securitária, por si só, não retira o seu direito nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo, àquele que se sentir prejudicado, requerer o que de direito por meio de ação própria.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“
DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
– SOLIDARIEDADE ATIVA – EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE
RESERVA
DA
QUOTA

PARTE
A OUTRO HERDEIRO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
Qualquer um dos herdeiros do de cujus poderá pleitear o pagamento da indenização do seguro
DPVAT
integral, sendo desnecessária a
reserva
da
quota

parte
a outros herdeiros que não figuraram no polo ativo da ação.”

(N.U 1002524-97.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Por esta razão, é de rigor a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária, em razão da ausência de trabalho adicional nesta instância revisora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026